Tribunal: TJES
Processo: 5000415-56.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000415-56.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS BRUNO ELER
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO AGROCREDI LTDA. - SICOOB AGROCREDI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CELEBRADO COM BANCO COOPERATIVO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. AJUIZAMENTO EM FACE DE COOPERATIVA DE CRÉDITO LOCALIZADA EM ESTADO DISTINTO. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. INEXIGIBILIDADE CUSTAS E HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000415-56.2021.8.08.0035

Recorrente: THAIS BRUNO ELER

Recorrido: COOPERATIVA DE CREDITO AGROCREDI LTDA - SICOOB AGROCREDI

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O S

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimado, o recorrido deixou de apresentar suas contrarrazões (ID. 5159023).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
THAIS BRUNO ELER
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença objurgada merece reforma;
c)
que é possível atribuir responsabilidade solidária entre o banco e a cooperativa de crédito recorrida, segundo a Teoria da Aparência;
d)
que o fato da cooperativa a qual o recorrente é associado não ser a mesma que a recorrida, não importa para fins de responsabilização do serviço defeituoso;
e)
que a recorrente não reconhece a compra efetuada, de maneira que já procedeu com o cancelamento do cartão da empresa recorrida, em decorrência da fraude realizada.

Defiro a parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a Cooperativa de crédito possui legitimidade para figurar o polo passivo da presente demanda.

Verifica-se que o recorrente possui cartão de crédito vinculado ao Banco Sicoob e intentou demanda em face da Cooperativa de crédito Sicoob Agrocredi, em razão de compra indevida não reconhecida, a qual não logrou êxito em receber o estorno do valor cobrado indevidamente.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, acolheu a preliminar arguida em sede de contestação e reconheceu a ilegitimidade passiva da Cooperativa de crédito recorrida, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Irresignado, aduz o recorrente que a instituição financeira recorrida possui legitimidade passiva na presente demanda, considerando o entendimento de precedentes jurisprudenciais, no sentido de que a cooperativa e o banco se apresentam como uma mesma unidade, o que impõe a

responsabilidade solidária entre elas.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que, a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 41 da Lei nº 9.099/95).

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifica-se que o Cartão de Crédito a qual ocorreu a compra não reconhecida é vincula a Agência do Banco Sicoob localizado no estado do Espírito Santo, entretanto, demandou a recorrente contra Cooperativa de Crédito localizada no estado de Minas Gerais, inexistindo qualquer nexo causal entre o dano objurgado e a conduta do agente arrolado como parte ré.

Ademais, verifica-se que a parte recorrente possui ciência que o Banco correto para responder judicialmente é aquele localizado na circunscrição em que reside, a qual possui titularidade vinculada, considerando que até mesmo buscou solução por via administrativa ao comparecer à agência, contudo, não obteve êxito alegando má-fé do Banco em questão, ao passo que primeiramente vincularam o cancelamento da compra a confecção de boletim de ocorrência, entretanto, após a sua elaboração a recorrente continuou suportando o pagamento de uma quantia que não gastou.

Ressalta-se ainda, que o recorrente menciona o julgamento do REsp: 1812923 ES
[1]
, em que foi reconhecida a legitimidade passiva do SICOOB CENTRAL, entrelaçada a lide envolvendo o SICOOB Sul - Serrano, entretanto, imperioso se faz mencionar, que a decisão naqueles autos levou em consideração a existência de um vínculo de subordinação entre essas entidades, em virtude de previsão em estatuto próprio, em que o SICOOB CENTRAL ESPÍRITO SANTO exerce supervisão e monitoramento das atividades desempenhadas por suas cooperativas singulares, localizadas em território capixaba.

Nesse sentido, infere-se que os fatos ao qual adveio o julgado supracitado, em nada se assemelha ao caso em apreço, considerando que no Estatuto Constitutivo da empresa recorrida (ID. 5158999), há menção a área de atuação nos municípios localizados na circunscrição do estado de Minas Gerais e estado de São Paulo, além de clara previsão quanto à responsabilidade solidária/subsidiária, em relação às obrigações contraídas pelo Sicoob Central Crediminas (ID. 5158999 - Pág. 4).

Outrossim, cabe salientar que a responsabilidade solidária entre cooperativa de crédito e banco cooperativo não pode ser presumida, sendo necessário analisar se a natureza jurídica das instituições é distinta, o que afasta a hierarquia ou subordinação capaz de ensejar a responsabilização solidária por ações da instituição financeira membro de uma cooperativa.

Nesse sentido, assim entende o TJDF:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DAS COOPERATIVAS CENTRAIS E DOS BANCOS COOPERATIVOS. INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que deferiu o pedido de tutela de urgência para que os réus se abstenham de promover descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário da parte autora que ultrapassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos compulsórios, sob pena de multa. 1.1. Nas razões de agravo, o recorrente postula reformar a decisão prolatada, aduzindo ser parte ilegítima para o cumprimento da obrigação. 2.
A responsabilização solidária de cooperativas centrais e de bancos cooperativos com a cooperada local não pode ser presumida. 2.1. Inexiste legislação vigente que estabeleça esse tipo de responsabilização por atos de gestão da cooperada local
. 3. Jurisprudência: ?(...)
Nos termos da regulamentação vigente, as cooperativas centrais do sistema cooperativo de crédito devem, entre outras funções, supervisionar o funcionamento das cooperativas singulares, em especial o cumprimento das normas que regem esse sistema. No entanto, sua atuação encontra um limite máximo, que é a impossibilidade de substituir a administração da cooperativa de crédito singular que apresenta problemas de gestão. 4. Não há na legislação em vigor referente às cooperativas de crédito dispositivo que atribua responsabilidade solidária entre os diferentes órgãos que compõem o sistema cooperativo.
Eventuais responsabilidades de cooperativas centrais e de bancos cooperativos devem ser apuradas nos limites de suas atribuições legais e regulamentares. (...)?. ( REsp 1535888/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 26/05/2017). 4. Diante da impossibilidade de responsabilização solidária de cooperativas centrais com a cooperada local, a agravante é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda de origem. 5. Agravo de instrumento provido.

(TJ-DF 07192910720228070000 1631192, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 26/10/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2022) (grifou-se)

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CELEBRADO COM A COOPERATIVA DE CRÉDITO – AJUIZAMENTO EM FACE DO BANCO COOPERATIVO – PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA CERTAMENTE RECONHECIDA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS FIXADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0004072-58.2018.8.16.0105 - Loanda - Rel.: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva - J. 09.12.2019)

(TJ-PR - APL: 00040725820188160105 PR 0004072-58.2018.8.16.0105 (Acórdão), Relator: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 09/12/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2019) (grifou-se)

Concluindo, observo que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma da sentença da forma pretendida, pois a responsabilidade entre a cooperativa de crédito recorrida e banco cooperativo, deve ser examinada de acordo com as limitações estabelecidas em suas atribuições legais e regulamentares, inexistindo nos autos elementos que comprovem a relação de supervisão/subordinação/coordenação/monitorização entre as instituições financeiras.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

[1]
(STJ - REsp: 1812923 ES 2019/0129936-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 20/08/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)